Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717110-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GIOVANNE DE ANDRADE DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILICITA. PRESENÇA. I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, confissão da corré, declarações da usuária na Delegacia, corroboradas pela prova judicial, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - As alterações determinadas pela Lei no 13.964/2019 não modificaram a equiparação do tráfico de drogas a crime hediondo, consoante previsto na Constituição Federal, art. 5o, XLIII. IV - A declaração da usuária prestada na Delegacia pode servir como elemento de prova da autoria, quando corroborada pela prova judicial, como no caso, pelas declarações dos policiais e confissão da comparsa. V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VI - Inviável a aplicação do privilégio para o agente reincidente e portador de maus antecedentes, consoante normativo do art. 33, § 4o, da LAD. VII - Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da LAD, quando o tráfico é realizado na rodoviária, que se enquadra na categoria local de trabalho coletivo, mesmo em horário de reduzida movimentação de pessoas, notadamente por se tratar de circunstância objetiva. VIII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de ré reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, considerando o art. 33, § 2o, “b”, do CP, não havendo qualquer afronta aos enunciados 440/STJ e 719/STF. IX - O réu condenado a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão deverá cumpri-la no regime inicial fechado, nos exatos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP. X - Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código Penal, pugnando por sua absolvição, ante a atipicidade da conduta, bem como porque a condenação se baseou unicamente em elementos do inquérito policial; b) artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que o rol das majorantes do referido artigo é taxativo, não abarcando a traficância em rodoviárias; c) artigo 112, §5o, da Lei de Execução Penal, aduzindo que as alterações advindas com a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que revogou o artigo 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990 e modificou a sistemática da progressão de regime prevista no artigo 112 da Lei de Execução Penal, afastaram o caráter hediondo do crime de tráfico de entorpecentes. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta transgressão ao artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 155 do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 e 112, §5o, da Lei de Execução Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. As instâncias ordinárias fizeram por incidir a referida causa de aumento, considerando que o delito ocorreu próximo à Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, firmadas na expressão "locais de trabalho coletivo" redigida no dispositivo legal. Hipótese contemplada no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006” (HC n. 454.317/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 26/10/2018). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática exarada no AREsp n. 2.284.519, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 06/03/2023. E, mais: “1. A Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas. O caráter hediondo somente é retirado quando incide a figura do tráfico privilegiado, o que não é o caso dos autos, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 118.533/MS. 2. Além disso, de acordo com entendimento desta Corte, “a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal” (AgRg no HC 729.332/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/4/2022)” (AgRg no HC n. 759.395/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Quanto ao recurso extraordinário, no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XLII, da Constituição Federal, o recurso excepcional não deve seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, que já consignou: “2. Nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33, caput, e § 1o, Lei 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos, assim discriminados na Lei 8.072/90. 3. A revogação do § 2o do art. 2o da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 em nada influiu na caracterização da hediondez do delito de tráfico de drogas, porquanto a equiparação decorre de previsão constitucional estabelecida no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal.” (HC 215182 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022) (g.n.). Assim, “basta a desconformidadeentre as teses constitucionais sustentadas com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, como fundamento hábil para basear o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário” (ARE 1257397, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 5/3/2021). No mesmo sentido é o ARE 1321143 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe- 237 DIVULG 22-11- 2022. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030